Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716051-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIA LÚCIA GOMES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. RDC No 56/2009 ANVISA. LEGITIMIDADE. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS LIMITADOS. SINDICATO PATRONAL DOS EMPREGADORES EM EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIBERAIS EM ESTÉTICA E COSMETOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SEEMPLES). 1. Consoante os artigos 2o e 3o da Lei 9.782/1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possui natureza jurídica de autarquia especial, a quem compete normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde. 2. Como entidade autárquica que é, a mencionada agência detém o poder regulamentar para editar atos gerais a fim de complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação, de modo que a RDC no 56, de 2009, que proíbe em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta, é a materialização da mencionada prerrogativa. 3. A decisão exarada na demanda coletiva (no 0001067- 62.2010.4.03.6100 na 24a Vara Federal de São Paulo), ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo – SEEMPLES em desfavor da ANVISA, abrange somente a categoria profissional ou classe profissional representada pelo referido ente sindical, no âmbito de abrangência de sua atuação. 4. Recurso não provido. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5o, incisos II e XIII, 22, inciso I, e 24, inciso VIII, todos da Constituição Federal, 1o, §6o, 2o, inciso IV, e 3o, incisos IV, V e VI, todos da Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), porque, como a resolução ofende o direito ao trabalho e a dignidade das pessoas que trabalham no ramo da beleza, deveria ter autorizado a exploração dos equipamentos de bronzeamento artificial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, incisos II e XIII, 22, inciso I, e 24, inciso VIII, todos da CF, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 1o, §6o, 2o, inciso IV, e 3o, incisos IV, V e VI, todos da Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), porquanto o órgão julgador não se pronunciou sobre os mencionados dispositivos. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Caso fosse possível ultrapassar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois o colegiado concluiu que: a) a ANVISA é a entidade autárquica que detém o dever de regulamentar, controlar e de fiscalizar serviços que envolvam riscos à saúde pública; b) a RDC 56/2009 da ANVISA não padece de qualquer mácula, seja formal ou material, de modo que é plenamente aplicável ao caso concreto. Apesar disso, a recorrente se limitou a renovar os argumentos de que a resolução ofende o direito ao trabalho e a dignidade das pessoas que trabalham no ramo da beleza, caso em que deveria ter autorizado a exploração dos equipamentos de bronzeamento artificial. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015